Tribunal: TJSP
Processo: 3002713-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002713-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CLAUDIO TABAJARA FARIA DE
OLIVEIRA, ROMUALDO JOSÉ CARADONA, BENEDITO TAVARES DE MELLO,
CLAUDIO TABAJARA FARIA DE OLIVEIRA, NATHANAEL MOTTA, NEWTON
MARIANO, WALDEMAR FRAGAS DE ALMEIDA, TELMA CRISTINA FERRAZ
FRAGAS, ANTONIO DE JESUS CORREA VALÉRIO, ZILA APARECIDA PINTO
DE ALEMEIDA, NATALIA FRAGAS DE ALMEIDA, RODRIGO AUGUSTO
FRAGAS DE ALMEIDA, FABÍOLA FONSECA FRAGAS DE ALMEIDA,
CLAUDIA CRISTINA FERRAZ FRAGAS GARCIA, EDUARDO ALONSO
GARCIA, BADIA MARIANO, EMILIA APARECIDA MARIANO e ISAAC
DUARTE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
2
VOTO 690/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 3002713-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS
EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL -
UPEFAZ
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: CLAUDIO TABAJARA FARIA DE OLIVEIRA E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem via adequada para manifestação de inconformismo
com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido
pelo embargante. Acórdão que examinou todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de erro
material. Embargos rejeitados.
O embargante alega que o acórdão de fls. 30/33 padece de erro
material, pois a decisão agravada não versa sobre “a simples expedição de OPV,
mas sim de depósito de prioridade de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, da
Constituição Federal”. Assevera que “nessa linha, a controvérsia diz respeito à
possibilidade de aplicação do teto de OPV fixado pela Lei Estadual no
17.205/2019 para fixação do limite para o pagamento de prioridade de
precatório” (fl. 1), devendo ser afastada a aplicação do Tema 792 do STF. Pede
o acolhimento dos embargos para que seja sanado o erro material.
É O RELATÓRIO.
Se o embargante não se conforma com o decidido - é o que se
verifica das razões de embargos -, deve manifestar seu inconformismo em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
3
recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não existem no
acórdão embargado. Não pode ele considerado omisso ou viciado por ostentar
erro material apenas porque o entendimento adotado não coincide com aquele da
parte embargante.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 32/33, grifei):
Preliminarmente rejeito o pedido de suspensão do
processo até julgamento final do Tema 792 do STF, que versa
sobre a “possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005,
que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Isso porque,
além de a discussão não ter por objeto a Lei Estadual n. 17.205/19,
não houve determinação de suspensão nacional pelo Ministro Relator.
No mérito, o momento correto para a verificação do
limite legal da obrigação de pequeno valor é o da elaboração da
conta de liquidação e não o da expedição de ofício, como pretende
o agravante.
Entendimento contrário implicaria inadmissível penalização
do credor do requisitório de pequeno valor por eventual demora, a
que não deu causa, na expedição e pagamento da requisição.
No mesmo sentido aqui adotado, já decidiu esta 10a Câmara
no AI 3001853-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
j.
30.07.2018,
v.u.,
no
AI
0174131-76.2008.8.26.0000, Rel. Des. REINALDO MILUZZI, j.
08.02.2009, v.u., do qual participei como 3o Juiz e no AI 9018995-
93.2009.8.26.0000, Rel. Des. URBANO RUIZ, j. 18.05.2009, v.u., no
qual fui 2o Juiz.
Assim também outros julgados desta Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
4
Público: AI 2005408-74.2019.8.26.0000, 1a C., Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA,
j.
13.02.2019,
v.u;
AI
2176916-25.2018.8.26.0000, 3a C., Rel. Des. MARREY UINT, j.
18.09.2018, v.u., AI o 2147863-96.2018.8.26.0000, 1a C., Rel. Des.
RUBENS RIHL, j. 03.09.2018, v.u., AI 2066089-44.2018.8.26.0000,
7a C., Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j. 11.07.2018, v.u.
No caso concreto, apresentada a conta de liquidação pelo
agravado antes da vigência da Lei Estadual n. 17.205/19,
inaplicável o novo teto, como bem reconheceu a decisão
recorrida.
Tal
entendimento
não
importa
reconhecimento
de
inconstitucionalidade, mas da mera impossibilidade de se atribuir
efeitos retroativos ao novo limite legal do requisitório de pequeno
valor. Por esse motivo, não há violação ao artigo 97 da
Constituição Federal ou à Súmula Vinculante n. 10.
Tampouco há que falar em indevida ingerência do Poder
Judiciário no orçamento público. Não se trata de fixar de novos
critérios para a aferição do limite legal da obrigação de pequeno
valor. Cuida-se apenas de não conferir efeitos retroativos à Lei
Estadual n. 17.205/19, de maneira a se preservar a situação jurídica
consolidada e evitar ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Percebe-se que o embargante pretende imprimir efeitos
infringentes aos presentes declaratórios. Os embargos não se prestam a tal
finalidade. Aliás, o embargante é mesmo contraditório ao pedir seja afastada a
aplicação do Tema 792 do STF, já que na petição de agravo requereu a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final do Tema 792. Ademais, o
acórdão embargado expressamente afastou sua aplicação ao presente caso.
É também de manifesta improcedência a alegação de que o
acórdão ostenta erro material, pelo fundamento de que “a controvérsia diz
respeito à possibilidade de aplicação do teto de OPV fixado pela Lei Estadual no
17.205/2019 para fixação do limite para o pagamento de prioridade de
precatório” (fl. 1). De fato, nas razões de agravo o embargante assinalou: “Trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
5
se de decisão que determinou, como marco temporal para aferição da
modalidade de cumprimento de obrigação de pagar contra a Fazenda se por
precatório ou OPV
a data do trânsito em julgado do processo de
conhecimento, afastando-se a aplicação do art. 2o da lei 17.205/19, sob o
argumento de violação da segurança jurídica” (fl. 3 da inicial do agravo).
Formulou pedidos para determinar “o provimento do recurso a fim de reformar a
decisão atacada para que seja aplicado, como marco temporal da fixação da
modalidade de pagamento do débito fazendário, a expedição do ofício
requisitório; Subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do tema
792 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16 da inicial do agravo). Verifica-se,
portanto, que o acórdão apreciou as questões suscitadas no agravo e relevantes
para o julgamento do agravo.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art.
1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir
questões
tratadas
e
devidamente
fundamentadas
na
decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos
artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg 1.333.055/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
6
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de declaração, é de
rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre
o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP, relatado pelo
Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA
ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não
constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito,
nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Logo, a via dos
Aclaratórios é inadequada para a discussão que o embargante traz ora a
juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por recurso
manifestamente protelatório; havendo em conta que não se encontra
nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em vista que não se
trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de Declaração, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
7
Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos Embargos de
Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra decisões das instâncias
ordinárias, entende-se por incidir a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUIR
O
JULGADO.
INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO.
ERRO INESCUSÁVEL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO
MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015,
necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da
controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador
ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro material
suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos Declaratórios estejam
contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e
a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por meio
físico quando o processo tramita desde a origem por meio eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados no
art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir matéria já
decidida, emprestando aos embargos efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
8
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma
vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao
Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão e obscuridade no acórdão, vale
mencionar os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APONTADA VIOLAÇÃO
AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que
a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo 535
do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração
não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado
sob outros fundamentos." (AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
9
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi categórico ao
afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos seriam suficientes
para aferir os cálculos, sem necessidade de produção de prova pericial.
Dessa forma, a alteração de tal entendimento, como ora pretendida,
encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a imprescindibilidade do
revolvimento do material fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe
19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe
14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002713-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 690-20
10
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min. FRANCISCO
FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR